Tribunal: TJMT
Processo: 1033358-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033358-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIANA LANNE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 026.725.091-66 (APELANTE), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), TONY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 018.675.051-00 (APELANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON FRANCHISING LTDA - CNPJ: 22.062.394/0001-45 (APELADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), EMBRACON FRANCHISING LTDA - CNPJ: 22.062.394/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA LANNE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 026.725.091-66 (APELANTE), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), TONY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 018.675.051-00 (APELANTE), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO POR MORTE NATURAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA REJEITADA. CONTEMPLAÇÃO DA COTA COMPROVADA. CARTA DE CRÉDITO DEVIDA AOS HERDEIROS. COBERTURA SECURITÁRIA EXCLUSIVAMENTE ACIDENTAL. MORTE NATURAL NÃO COBERTA. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por administradora de consórcio e recurso adesivo manejado pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés à entrega da carta de crédito aos herdeiros da consorciada falecida, mantendo a improcedência quanto ao seguro de vida e danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões principais em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio possui legitimidade passiva para responder por obrigações securitárias; (ii) estabelecer se os herdeiros têm direito à carta de crédito em razão do falecimento da consorciada; (iii) determinar se o seguro contratado abrangia morte natural ou apenas acidental; e (iv) analisar a proporcionalidade da sucumbência estabelecida.

III. Razões de decidir

3. A administradora de consórcio, na qualidade de estipulante do seguro prestamista, possui legitimidade passiva para integrar demanda relativa a cobertura securitária vinculada ao contrato consortil.

4. Comprovada a contemplação da cota consortil e considerando que o falecimento da consorciada ocorreu antes do vencimento da parcela subsequente, inexiste inadimplência que justifique exclusão do grupo, fazendo jus os herdeiros ao recebimento da carta de crédito correspondente ao valor do bem.

5. O contrato de seguro de vida com cobertura exclusivamente acidental não abrange morte decorrente de causas naturais, ainda que aplicados os princípios consumeristas de interpretação mais favorável ao segurado, devendo ser respeitados os limites contratuais expressos quanto aos riscos efetivamente contratados e precificados.

6. Não há que se falar em restituição adicional das parcelas pagas, considerando que os autores obtiveram o direito à carta de crédito em razão da contemplação comprovada, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A administradora de consórcio estipulante possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de seguro prestamista vinculado ao contrato consortil. 2. Comprovada a contemplação da cota e inexistindo inadimplência anterior ao óbito, os herdeiros fazem jus ao recebimento da carta de crédito. 3. O seguro de vida com cobertura exclusivamente acidental não abrange morte natural, respeitando-se os limites contratuais expressos. 4. A interpretação extensiva de cláusulas securitárias não se presta a ampliar coberturas além dos riscos predeterminados e precificados."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422, 757; CDC, arts. 7o, 18, 25, 54; CPC, arts. 85, § 11, 86, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Apelação Cível 1025301-25.2020.8.11.0041; TJ/MT, Apelação Cível 1006555-63.2019.8.11.0003; TJ/MT, Apelação Cível 1006250-19.2018.8.11.0002; TJ/MT, Recurso de Apelação 0001030-35.2011.8.11.0024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida em Grupo c/c Danos Morais (Proc. no 1033358-61.2022.8.11.0041), ajuizada por DIANA LANNE CONCEIÇÃO DA SILVA e TONY CONCEIÇÃO DA SILVA contra as requeridas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à entrega do bem ou seu valor correspondente, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de 1% ao mês a partir da citação. (cf. Id. no 275022461)

No recurso vinculado ao Id. no 275022475, a EMBRACON ADMINISTRADORA alega que a cota consortil nunca foi contemplada, inexistindo direito ao recebimento da carta de crédito.

Sustenta que o consorciado tornou-se inadimplente desde julho/2013, com saldo devedor de R$ 36.825,69.

Argumenta que eventual restituição deve observar os descontos contratuais previstos (taxa de administração de 22%, fundo de reserva de 3% e multas contratuais).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja afastada a ordem de pagamento da carta de crédito ou, subsidiariamente, sejam observadas as exigências e descontos legais e contratuais.

DIANA LANNE CONCEIÇÃO DA SILVA E TONY CONCEIÇÃO DA SILVA, por meio de Recurso Adesivo (cf. Id. no 275022483), pleiteiam a reforma parcial da sentença sustentando que o documento "
Condições Contratuais da Apólice do Seguro de Acidentes Pessoais
" é imprestável para comprovar limitação à morte acidental, pois vigeria entre 1o/4/2015 e 31/3/2017, período posterior à morte da segurada (15/7/2013). (cf. Id. no 101971683)

Argumentam que a apólice no 1008200000045 (Id's 101971673, 101971676 e 101971678) foi produzida unilateralmente, sem a Proposta de Adesão escrita e assinada, conforme exige o art. 9o do DL 73/66 e parágrafo único da Resolução CNSP 107/2004.

Alegam vício na qualidade do produto oferecido pela ausência de informações prévias adequadas sobre cláusulas restritivas, com base nos arts. 30, 31, 46 e 47 do CDC, invocando o art. 373 do CPC para transferir à ré o ônus de comprovar a limitação contratual.

Subsidiariamente, caso não provido o pedido securitário, requerem condenação à restituição de R$ 11.375,02 (ID 93924389), corrigidos desde cada desembolso, nos termos da Súmula 35 do STJ.

Pleiteiam ainda a revisão da proporção da sucumbência, considerando que obtiveram êxito em 63,92% do valor da causa (R$ 55.592,47 de R$ 86.967,49 total), para que seja condenada a parte adversa ao pagamento das custas e honorários recursais.

Nas contrarrazões, DIANA LANNE CONCEIÇÃO DA SILVA E TONY CONCEIÇÃO DA SILVA refutam os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso. (cf. Id. no 275022485)

A Embracon apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (cf. Id. no 275022488), reiterando sua ilegitimidade passiva e a correção da negativa securitária por tratar-se de morte natural em seguro para acidentes.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida em Grupo c/c Danos Morais, ajuizada pelos requerentes contra as requeridas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à entrega do bem ou seu valor correspondente, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Paralelamente, os autores DIANA LANNE CONCEIÇÃO DA SILVA e TONY CONCEIÇÃO DA SILVA interpuseram Recurso Adesivo pleiteando a reforma da sentença para condenação das rés ao pagamento do seguro de vida e revisão da sucumbência.

Extrai-se da inicial que os requerentes ajuizaram a presente demanda em desfavor da EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., EMBRACON CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, requerendo o pagamento de indenização securitária correspondente ao capital segurado no valor de R$ 55.592,47, restituição das parcelas pagas pela falecida no montante de R$ 11.375,02, ou subsidiariamente a quitação do contrato com emissão de carta de crédito, além de danos morais.

Alegam que sua genitora, Mariley Conceição da Silva, celebrou contrato de consórcio em 17/10/2011 para aquisição de veículo, juntamente com seguro de vida, vindo a falecer em 15/07/2013 por causas naturais. Sustentam que a negativa de cobertura securitária foi indevida, pois baseada em alegação de que o seguro cobria apenas morte acidental, sem que houvesse adequada informação prévia sobre tal limitação.

Devidamente citadas, as Requeridas apresentaram contestação. A COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS alegou prescrição e, no mérito, sustentou que o seguro contratado cobria apenas morte acidental, não morte natural.

A EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. arguiu ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela improcedência, alegando que atua apenas como estipulante do seguro e que a cota consortil não foi contemplada.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“No que concerne à tese de prescrição, esta também não merece acolhimento, pois, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para terceiro beneficiário, ou seja, para aqueles que não integram os polos da relação jurídica contratual, é de 10 (dez) anos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MORTE DO SEGURADO – TERCEIRO BENEFICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205, CÓDIGO CIVIL/2002 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL OBTIDO A PARTIR DA DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO GLOBAL PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – CÁLCULO EM DOBRO DECORRENTE DE MORTE ACIDENTAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA COM A INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de ser aplicável o prazo decenal, previsto na regra do art. 205, do Código Civil de 2002, para as ações propostas pelo terceiro beneficiário contra a seguradora.
Em conformidade com as cláusulas pactuadas na apólice de seguro de vida em grupo, o capital segurado individual deve ser obtido a partir da divisão do capital segurado global pelo número de funcionários da empresa à época do evento danoso, cujo resultado computa-se em dobro para o caso de morte acidental. Evidenciado o pagamento a menor, mostra-se devida a complementação da indenização aos beneficiários do seguro de vida em razão da morte do segurado, acrescida dos consectários legais.” (N.U 0027132-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018. Negritei.)

Assim, considerando que a morte da genitora dos autores se deu no ano de 2013 e que a demanda proposta em 2022, afasto a alegada prescrição.

No que tange a alegada ilegitimidade passiva da requerida Embracon Administradora de Consórcio Ltda, razão não lhe assiste, isso porque, para além de intermediadora da relação entre o mutuário e a Seguradora, é ela quem recebe mensalmente o prêmio do seguro, divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta todas as informações necessárias ao mutuário/segurado, assumindo grande parte das operações que integra o negócio como um todo, e por isso é igualmente responsável pelas vicissitudes contratuais, nos termos do parágrafo único do art. 7o, art. 18, caput, §§ 1o e 2o e art. 25, ambos do CDC.

A propósito, segue jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA JUNTO A ADMINSTRADORA/INTERMEDIÁRIA – MORTE DO SEGURADO ADIMPLENTE – ADMINSTRADORA QUE INDEVIDAMENTE ENCERRA PARTICIPAÇÃO POR SUPOSTO INADIMPLÊNCIA - QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO SEGURO DE VIDA – PREVISÃO NA APÓLICE POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – DEVER DE PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO OBJETO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Relação de consumo, assim entendimento que nos ilumina a C. STJ - quanto à aplicabilidade do CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-administrados (REsp 541.184/PB, 3a Turma, minha relatoria, DJ de 20/11/2006. No mesmo sentido: AgRg no REsp 929.964/GO, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 4/4/2005).
2. A instituição administradora/intermediária e a seguradora possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro, por terem integrado a cadeia de fornecedores da relação de consumo. Considerando que o seguro prestamista possui cobertura por morte natural, após o óbito do segurado, deve a seguradora quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao ‘Beneficiário’, qual seja, a instituição financeira prevista na apólice de seguro.
3. Ato arbitrário da intermediária/recorrente em intentar impedir a cobertura do sinistro pela seguradora, com o encerramento do acordo - contrato/adesão do consorciado por suposto inadimplência do consorciado em outubro/2014, que àquela altura, já era falecido o ex integrante do grupo de consórcio.4. Fará jus à indenização se, na data do óbito, inexistirem débitos vencidos da Cota em relação ao Grupo, à ADMINISTRADORA e à Seguradora;”. E ainda em cláusula 36, que trata do seguro de vida em grupo está disposto que a indenização corresponde à quitação do saldo devedor. (N.U 1058075-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Diante disso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao pedido de expedição de oficio à Seguradora Líder, indefiro o pleito, haja vista que é incontroverso nos autos que a morte da genitora dos autores se deu de forma natural e não por acidente, de modo que não houve pagamento de seguro DPVAT.

Prosseguindo, considerando que a autora dispensa a produção de outras provas, passo à análise do mérito.

Trata-se de ação de cobrança de pagamento de seguro de vida em grupo cumulada com danos morais proposta por Diana Lanne Conceição da Silva e Tony Conceição da Silva, em face de Embracon Administradora de Consórcio Ltda e outros.

É sabido que com o falecimento do consorciado e a consequente quitação do contrato assinado com cláusula de cobertura de seguro é garantido aos herdeiros o direito de receber o bem objeto do contrato ou seu valor em espécie:

(...)

Desta feita, logra êxito o anseio dos requerentes em receberem o bem (valor correspondente), visto serem filhos da consorciada falecida.

No que se refere aos danos morais, entendo que não faz jus a requerente a tal indenização, visto que para se caracterizar o dano moral, há necessidade de se constituir um quadro de aflição psicológica e de angústia no espírito do requerente, o que não vislumbro in casu.

Por fim, em relação ao seguro contratado, considerando que a indenização se da por morte acidental do beneficiário, verifico que na certidão de óbito que a causa da morte fora “falência de múltiplos órgãos e sistemas, doenças metastática disseminada, câncer de mama”.

Desse modo, a parte autora não faz jus ao recebimento do seguro, vez que este indeniza somente a morte por acidente e não morte natural, que é o caso dos autos.

(...)

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a entregar o bem ou seu valor correspondente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Tendo havido sucumbência recíproca, e que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 40% (quarenta por cento) para a requerida e 60% (sessenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

para cada advogado nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade em relação à parte autora, vez que beneficiaria da justiça gratuita”.

Inconformada com o desfecho dado à lide, a EMBRACON interpôs o presente Apelo sustentando ausência de contemplação da cota consortil, ilegitimidade passiva para responder por obrigações securitárias, e direito a descontos contratuais em eventual restituição.

Os autores, por sua vez, manejaram Recurso Adesivo alegando falha no dever de informação sobre limitações do seguro e pleiteando condenação ao pagamento da indenização securitária por morte natural.

Cinge-se a controvérsia em definir: a legitimidade passiva da administradora de consórcio para responder por obrigações decorrentes de seguro de vida; se há direito dos herdeiros ao recebimento da carta de crédito do consórcio em razão do falecimento da titular; se o seguro contratado abrangia morte natural ou apenas acidental; e os critérios aplicáveis para eventual restituição de valores pagos ao grupo consortil.

Cinge-se a controvérsia em definir: a legitimidade passiva da administradora de consórcio para responder por obrigações decorrentes de seguro de vida; se há direito dos herdeiros ao recebimento da carta de crédito do consórcio em razão do falecimento da titular; se o seguro contratado abrangia morte natural ou apenas acidental; e os critérios aplicáveis para eventual restituição de valores pagos ao grupo Consortil.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBRACON

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, concernente à legitimidade passiva da administradora de consórcio para obrigações securitárias, a jurisprudência mais recente deste Tribunal tem reconhecido a responsabilidade solidária do estipulante por obrigações decorrentes do contrato de seguro prestamista vinculado à operação por ele administrada.

Consoante decidido na Apelação Cível 1025301-25.2020.8.11.0041:

“EMENTA. Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Indenização Securitária C/C Danos Morais E Repetição Do Indébito. Preliminares De Cerceamento De Defesa E Ilegitimidade Passiva Rejeitadas. Doença Preexistente Sem Exames Médicos Prévios. Continuidade De Cobrança Após Óbito. Danos Morais Configurados. Recursos Desprovidos. (...)

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão:

(...) ii) saber se o estipulante do seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo;

III. Razões De Decidir

(...)

4. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva decorre da responsabilidade solidária do estipulante por obrigações decorrentes do contrato de seguro prestamista vinculado à operação de crédito por ele administrada.

(...) Tese de julgamento: (...)

2. O estipulante é parte legítima para integrar o polo passivo em demanda relativa a seguro prestamista vinculado a contrato de crédito

(...) (N.U 1025301-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)”

No mesmo sentido, a jurisprudência tem entendido que o estipulante é parte legítima para integrar o polo passivo em demanda relativa a seguro prestamista vinculado a contrato de crédito, sendo esta a tese firmada pelo próprio TJ/MT.

Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da EMBRACON quanto às obrigações securitárias.

DO MÉRITO

No que se refere ao direito à carta de crédito do consórcio, verificando-se que a consorciada Mariley Conceição da Silva faleceu em 15/07/2013, antes do vencimento da parcela de 22/07/2013, não se pode falar em inadimplência que justificasse sua exclusão do grupo.

A apelante sustenta que a cota nunca foi contemplada e que inexiste direito ao recebimento da carta de crédito, argumentando ainda que eventual restituição deveria observar descontos contratuais.

Contudo, os autos demonstram que houve contemplação da cota, conforme correspondência juntada (cf. Id. no 111091595), circunstância que assegura aos herdeiros o direito ao recebimento do bem ou seu valor correspondente.

Ademais, considerando que o falecimento ocorreu antes da inadimplência alegada e que havia seguro vinculado ao contrato, não procede a pretensão de aplicação de descontos por exclusão, uma vez que não houve exclusão válida do grupo consortil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, falecendo o titular da cota de consórcio cujo contrato foi firmado com cláusula de cobertura de seguro, inadmissível a exclusão do consorciado pelo evento morte, devendo a administradora contemplar os herdeiros com o objeto do consórcio ou seu equivalente em dinheiro.

Vale mencionar:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. DANO MORAL INDEVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DA MAPFRE VIDA S/A E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE H. M. P. A E E. G. P. A., REPRESENTADOS POR MARIA CATARINA DE AQUINO SILVA, DESPROVIDO.(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se os autores possuem legitimidade ativa para requerer a quitação do consórcio e a liberação da carta de crédito; (ii) estabelecer se a administradora de consórcio detém legitimidade passiva para integrar a lide; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da negativa de pagamento do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os herdeiros do consorciado falecido têm legitimidade ativa para pleitear os efeitos patrimoniais decorrentes do contrato de seguro prestamista, por serem diretamente afetados pela quitação do saldo devedor e pela liberação da carta de crédito, ainda que não constem como beneficiários na apólice.

A administradora de consórcio possui legitimidade passiva, na medida em que é a estipulante do contrato de seguro prestamista, integra a cadeia de fornecimento de serviços e é corresponsável pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme previsão do CDC.

O seguro prestamista contratado tinha por finalidade a quitação do saldo devedor do consórcio em caso de falecimento do consorciado, não configurando seguro de vida. Assim, com o sinistro, deve a seguradora quitar o saldo e, em seguida, a administradora liberar a carta de crédito em favor dos herdeiros.

Não há que se falar em devolução das parcelas pagas, pois a obrigação da seguradora é adimplir o saldo devedor e não restituir valores ao consumidor ou herdeiros.

A negativa inicial da seguradora e da administradora quanto ao cumprimento contratual, embora gere transtornos, não caracteriza abalo à dignidade ou violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente para ensejar reparação por danos morais.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a fixação de juros de mora deve observar a Taxa Selic como índice de atualização, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recursos de MAPFRE VIDA S/A e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA parcialmente providos. Recurso de H. M. P. A. e E. G. P. A. desprovido.

Tese de julgamento:

Herdeiros de consorciado falecido possuem legitimidade ativa para exigir a quitação do saldo devedor do consórcio e a liberação da carta de crédito quando contratado seguro prestamista.

A administradora de consórcio estipulante do seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança securitária.

O seguro prestamista tem por finalidade exclusiva a quitação do saldo devedor e não gera direito de recebimento de valores pelos herdeiros, salvo liberação da carta de crédito.

A negativa do cumprimento contratual, desacompanhada de conduta abusiva ou vexatória, não configura dano moral indenizável.

(...) (N.U 1006250-19.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)”

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., mantendo-se sua legitimidade passiva e a condenação à entrega da carta de crédito aos herdeiros da consorciada.

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR DIANA LANNE CONCEIÇÃO DA SILVA E TONY CONCEIÇÃO DA SILVA

Quanto ao recurso adesivo dos autores, que pleiteiam o pagamento da indenização securitária por morte natural, a pretensão não merece acolhimento.

Analisando-se detidamente a documentação securitária acostada aos autos, verifica-se que o seguro contratado possui cobertura exclusivamente para eventos acidentais, conforme claramente estabelecido nas condições contratuais apresentadas.

A causa mortis da segurada, "
falência de múltiplos órgãos e sistemas, doença metastática disseminada, câncer de mama
", configura inequivocamente morte de natureza natural, não guardando relação com evento traumático, externo, súbito ou involuntário que caracterize acidente pessoal.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal, em consonância com o entendimento do STJ, é firme no sentido de que o contrato de seguro de vida com cobertura exclusivamente acidental não abrange morte decorrente de causas naturais, ainda que aplicados os princípios consumeristas de interpretação mais favorável ao segurado.

Assim, cabe colacionar decisão proferida por este sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO DE SEGURO EXCLUSIVAMENTE ACIDENTAL. MORTE NATURAL POR COMPLICAÇÕES PULMONARES. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. CONTRATO REDIGIDO COM LINGUAGEM DE FÁCIL COMPREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o contrato de seguro de vida contratado pelo de cujus, que expressamente previa cobertura exclusiva para "MORTE ACIDENTAL e INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE", abrange o falecimento decorrente de causas naturais, especificamente parada cardiorrespiratória provocada por edema pulmonar, e se a interpretação das cláusulas contratuais deve favorecer o consumidor a ponto de ampliar as coberturas além dos riscos efetivamente contratados e precificados.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro possui natureza estritamente acidental, limitando sua cobertura exclusivamente a eventos de morte acidental e invalidez permanente por acidente, conforme claramente estabelecido no certificado de seguro e nas condições gerais da apólice, não constando qualquer previsão de cobertura por morte natural.

4. A causa mortis do segurado - parada cardiorrespiratória decorrente de edema pulmonar - configura inequivocamente morte de natureza natural, não guardando relação com evento traumático, externo, súbito ou involuntário que caracterize acidente pessoal, conforme definição securitária estabelecida pela Resolução CNSP no 117/2004.

5. A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato não autoriza a ampliação subjetiva do objeto contratual para além dos riscos efetivamente contratados e precificados pelas partes, devendo ser respeitados os limites estabelecidos pelas cláusulas claras e específicas, nos termos do artigo 757 do Código Civil.

6. A proposta de seguro apresentada demonstra de forma clara e objetiva as garantias exclusivas de morte acidental, invalidez permanente ou parcial por acidente e assistência viagem, não configurando violação ao dever de informação previsto no artigo 54, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. O contrato de seguro de vida com cobertura exclusivamente acidental não abrange morte decorrente de causas naturais, ainda que aplicados os princípios consumeristas de interpretação mais favorável ao segurado. 2. A interpretação extensiva de cláusulas contratuais securitárias não se presta a ampliar coberturas além dos riscos predeterminados e precificados, respeitando-se os limites expressos do artigo 757 do Código Civil."

(...) (N.U 1006555-63.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)”

Embora os autores aleguem ausência de informação adequada sobre as limitações contratuais, a análise das condições gerais do seguro demonstra que as cláusulas foram redigidas com linguagem clara e de fácil compreensão, especificando objetivamente que a cobertura se limita a "
morte acidental e invalidez permanente por acidente
".

A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato não autoriza a ampliação subjetiva do objeto contratual para além dos riscos efetivamente contratados e precificados pelas partes, devendo ser respeitados os limites estabelecidos pelas cláusulas expressas.

Ademais, não se verifica nos autos indícios concretos de vício de consentimento ou de que houve fornecimento de informação inadequada aos consumidores no momento da contratação, considerando-se que as condições securitárias foram claramente estabelecidas e o prêmio foi precificado com base nos riscos específicos assumidos pela seguradora.

Logo, inexistindo indícios probatórios de vício de consentimento no ato da contratação ou fornecimento de informação inadequada por parte da seguradora ou estipulante, é legítima a negativa de cobertura quando o evento não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no contrato.

No que concerne aos valores efetivamente pagos pela consorciada, os extratos apresentados pelos autores (cf. Id. no275021899 ) demonstram o pagamento de R$ 11.375,02.

Contudo, considerando que os autores fazem jus ao recebimento da carta de crédito em razão da contemplação comprovada, não há que se falar em restituição adicional de valores, sob pena de
bis in idem.

Em caso semelhante a Segunda Câmara de Direito Privado entendeu que diante do recebimento do valor integral da carta de crédito, o recebimento do reembolso das parcelas pagas não seria permitido, pois já está embutido no valor total da cota e configuraria enriquecimento indevido.

Nesse sentido, apresento a mencionada decisão:

“EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA À RESTITUIÇÃO DO VALOR TOTAL DA COTA CONSÓRCIAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM - VALOR DAS PARCELAS PAGAS EMBUTIDO NO VALOR TOTAL DA CARTA DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-O Juízo singular determinou o pagamento da cota integral do consórcio (R$ 4.696,12) e não apenas a devolução das parcelas pagas (R$1.376,16), haja vista que o pagamento do seguro é que dá direito ao recebimento da cota (carta de crédito) com a morte do consorciado, posto que com o óbito da Sra. Maria Conceição da Guia ocorreu a quitação do contrato de consórcio, autorizando, aos herdeiros, o recebimento do crédito correspondente.

2-Da simples leitura das razões recursais, o Recorrente quer fazer crer que além do recebimento do valor integral da carta de crédito, ele faz jus ao reembolso das parcelas pagas, o que não é permitido e já está embutido no valor total da cota, sob pena de ocorrer bis in idem.

(N.U 0001030-35.2011.8.11.0024, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 12/06/2014)”

Quanto à sucumbência, mantém-se a distribuição estabelecida na sentença de origem, considerando que houve sucumbência recíproca, com os autores obtendo êxito parcial em seus pedidos (carta de crédito) e insucesso no pleito principal (indenização securitária e danos morais). A proporcionalidade estabelecida pelo magistrado singular mostra-se adequada às circunstâncias do caso.

Diante do exposto:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., mantendo-se sua legitimidade passiva e a condenação à entrega da carta de crédito aos herdeiros da consorciada.

b)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto por DIANA LANNE CONCEIÇÃO DA SILVA e TONY CONCEIÇÃO DA SILVA, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização securitária por morte natural, bem como a distribuição da sucumbência conforme estabelecida na sentença de origem.

Mantida a sentença desfavorável à ambas as partes e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, é o caso de majoração da verba honorária de 10% para 12% na divisão estabelecida pelo magistrado na sentença, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC, observada a concessão de justiça gratuita em favor de Diana Lanne Conceição da Silva e Tony Conceição da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025